Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020959-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0001-28 (APELANTE), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), BRUNA CANUTO ALVES - CPF: 158.318.587-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE LAERCIO DA SILVA - CPF: 060.266.074-20 (APELADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VÉICULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA EM PÁTIO PÚBLICO – COBRANÇA DE DIÁRIAS – LIMITAÇÃO A 06 (SEIS) MESES – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Se, à data da remoção do veículo em decorrência de infração de trânsito, estavam em vigor os artigos 271, §10, e 328, §5o, do CTB, a restituição do veículo ao proprietário será condicionada ao pagamento das despesas relativas à remoção e estada do bem em pátio público pelo prazo máximo de 06 (seis) meses.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo do impetrante, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no
1020959-68.2020.8.11.0041, impetrado por José Laércio da Silva, concedeu
a segurança e determinou a liberação do veículo de propriedade do Impetrante, marca/
modelo FIAT/STILLO, ano/modelo 2009/2010, Placa BET – 2478,
RENAVAM 00197820310,
mediante pagamento das despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014, bem como o licenciamento veicular ano/referência 2019, independente do pagamento da multa por infração de trânsito, mediante comprovação nos autos
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id
. 86775472).

O Apelante defende, em síntese, a legalidade da cobrança das despesas de remoção e estada do veículo nas dependências do órgão administrativo, nos termos do artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro, e que o §10, limita a cobrança dos valores ao período de 06 (seis) meses.

Afirma que os valores cobrados estão previstos em contrato celebrado entre a Apelante e a SEMOB, não havendo que se falar em incidência da Lei No 10.237/14.

Contrarrazões apresentadas em id. 86775485, pela manutenção da sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e consequente retificação da sentença (id. 87925995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara, Conforme consignado no relatório, pretende o Apelante a reforma da sentença que concedeu a ordem postulada pelo Apelado e determinou a liberação do veículo apreendido,
mediante pagamento das despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014, bem como o licenciamento veicular ano/referência 2019, independente do pagamento da multa por infração de trânsito, mediante comprovação nos autos
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ao apreciar o pedido, o Juízo a quo consignou o seguinte:

“
(...) Superada as fases processuais sem alteração fática e jurídica na questão deduzida, constata-se que a matéria foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 32623607 nos seguintes termos:

(...) Flui dos autos que o veículo FIAT/STILLO, ano/modelo 2009/2010, Placas BET 2478/MT, RENAVAM 00197820310 foi apreendido em blitz policial no dia 16/04/2020 pelo fato do motorista veicular “conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado” (vide Detran). Conforme documentos anexos, o impetrante se tornou proprietário do bem em 27/04/2020 (documento preenchido com firma reconhecida), mesma data da comunicação da venda. Na qualidade de proprietário, realizou o pagamento dos impostos que recaíam sobre o bem, todavia, não logrou êxito na recuperação do automóvel pela cobrança tida por abusiva da taxa de remoção e pátio aplicada pela empresa Rodando Legal no valor de R$ 2.315,00 (dois mil trezentos e quinze reais). De fato, é de responsabilidade do proprietário do veículo o pagamento dos custos e despesas relacionadas à remoção, depósito e guarda do bem, conforme disciplina artigo 271/CTB com nova redação data pela Lei n° 13.281/2016, sobretudo, diante do recentíssimo posicionamento do STF (ADI 2998). Por outro lado, embora legislação (art. 271, § 10o/CTB) autorize que o pagamento das despesas pelo período integral, limitado a 06 (seis) meses, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de 30 (trinta) dias, conforme aduz o artigo 262/CTB. Precedentes: STJ - AREsp: 2018/0175366-1, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Publicação: DJ 13/08/2018; e, TJ-MT - Remessa Necessária: 004135933201481100411362222017, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/12/2018. Externa-se a desproporcionalidade dos valores cobrados pela empresa “Rodando Legal” para liberação do veículo (R$ 75,00 a diária - diária de pátio; e, R$ 140,00 despesas com remoção/guincho), se comparados aos valores estipulados pelo DETRAN/MT (R$ 11 a diária de pátio), de acordo com Lei n° 10.237/2014 que dispõe sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas. Neste aspecto, verifico a violação ao direito líquido e certo da parte impetrante por ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, e ao do direito à propriedade. Desta forma, em cognição sumária dos fatos, carece de presunção de legalidade o ato coator, ao condicionar a liberação de veículo ao pagamento de R$ 2.315,00 (dois mil trezentos e quinze reais) inerentes a despesas com remoção e estadia do veículo por prazo superior a 30 (trinta) dias. Além do exposto, constata-se que o veículo está apto ao licenciamento porquanto liquidadas as obrigações tributárias, enquanto a multa administrativa está em autuação, com prazo para defesa administrativa e eventual pagamento. Diante da realidade grafada em linhas pretéritas, e, nesta fase de cognição sumária, evidencia-se, em parte, a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência destinada para imediata suspensão do ato coator. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a liberação do veículo FIAT/STILLO, ano/modelo 2009/2010, Placas BET 2478/MT, RENAVAM 00197820310 de propriedade de JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA, mediante pagamento da despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014, bem como o licenciamento veicular ano/referência 2019, independente do pagamento da multa por infração de trânsito, mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado. DECIDO Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente mandamus. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). PRIC. Às providências
” (id. 86775472).

Pois bem.

Sabe-se que mandado de segurança é remédio de natureza constitucional disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, pois, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e tampouco depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Denota-se dos autos que o veículo de propriedade do Apelado foi apreendido no ano de 2020 e encaminhado ao pátio da SEMOB, por infração ao artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

Após a apreensão, constatou-se a existência de inúmeras multas em aberto, referentes a infrações de trânsito por motivos diversos. Ao impetrar a ação mandamental, o Impetrante alegou abusividade da cobrança das multas e de diárias, totalizando R$ 5.915,00 (cinco mil novecentos e quinze reais), e, concedida a ordem, foi interposto o presente recurso pelo Município de Cuiabá.

Ab initio
, cumpre salientar que não se discute a validade ou não das multas aplicadas, mas tão somente a exigência do seu pagamento, bem como das diárias de estadia no pátio da Apelante, para liberação de veículo apreendido pela autoridade coatora.

Por conseguinte, deve ser ressaltado que,
quando do recolhimento do veículo ao pátio (2020), a previsão de limitação do prazo de 30 (trinta) dias de custódia contida no art. 262 do CTB
[1]
, havia sido revogada pela Lei n.o 13.281/2016
.

Portanto, tem-se no caso a aplicação do artigo 271 do CTB, que dispõe:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica
. (...)

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
. (negritei)

A corroborar a previsão de limitação do tempo de pátio a 06 (seis) meses, o artigo 328 do CTB prevê:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. (...)

§ 5o
A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses
. (negritei)

Logo, não se configura, no caso, ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do Apelado, tampouco na exigência do pagamento das diárias e multas por infrações de trânsito, por se tratar de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Registre-se, por oportuno, que a referida legislação entrou em vigor em
05/05/2016
, antes, portanto, da apreensão do veículo do Apelado, ocorrida no ano de
2020
.

Assim, para fazer jus à restituição do seu veículo, deverá o Apelado realizar o pagamento das despesas relativas à sua remoção e estada no pátio público, limitada a 06 (seis meses).

A propósito, jurisprudência deste Sodalício, firmada já em período posterior a revogação do art. 262 do Código de Trânsito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSENCIA DE DELIMITAÇÃO DO ANO PARA O LICENCIAMENTO – MÉRITO - LICENCIAMENTO VEÍCULAR CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB - ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, conforme redação do art. 131, § 2°, do CTB, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.
A liberação do veículo, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, devidas, nos termos do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio esteja limitada há seis meses
. (N.U 1030044-49.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). (negritou-se)

Forte nestas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário,
pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN. (grifou-se)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022